Tribunal: TJSP
Processo: 2060482-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2060482-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados HABITASEC SECURITIZADORA S A, ESSER
SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JRM PARTICIPAÇÕES
LTDA,
JNSA
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
VARSÓVIA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO - SPE LTDA, ESSER VANCOUVER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., ESSER HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, GENERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RAPHAEL
KORALL HORN, ALAIN KORALL HORN e ESSER HOLDING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno, prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060482-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 6156 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2060482-79.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Habitasec Securitizadora S A, Esser Santorini Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, Jrm Participações Ltda, JNSA Participações Ltda., Varsóvia
Empreendimento Imobiliário - Spe Ltda, Esser Vancouver Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários Ltda, General
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Raphael Korall Horn, Alain Korall Horn e
Esser Holding Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Voto no 6156
(julgamento conjunto com Agravo de Instrumento no 2060482-79.2020.8.26.0000, voto
no 6155)
Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela de
urgência recursal para lavratura do auto e expedição de carta
arrematação de imóvel. Perda intercorrente do objeto do
recurso, em razão do julgamento do agravo de instrumento.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que,
em autos de agravo de instrumento, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal
para determinar a lavratura do auto e expedição de carta de arrematação de imóvel.
Pleiteou a agravante a liminar, e final provimento do recurso, para que a arrematação fosse
suspensa ou, subsidiariamente, condicionada à prestação de garantia idônea pela
arrematante, consistente na diferença de valores entre os imóveis controvertidos
O pedido liminar foi indeferido (fls. 116/117 do incidente).
Ofereceram contraminuta Habitasec Securitizadora S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060482-79.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 6156 - R
3
pugnando pelo desprovimento (fls. 120/127 do incidente), e Esser Holding Ltda e Outros,
pelo provimento do agravo interno (fls. 129/132 do incidente).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, que ficou prejudicado.
Com efeito, diante do julgamento do agravo de instrumento,
afasta-se a necessidade do presente recurso, o que acarreta a consequente perda
intercorrente do interesse recursal do agravante.
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno,
prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto.
Elói Estevão Troly
Relator